Tribunal: STF
Processo: HC 97983
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA 
   O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. 
   PERICULOSIDADE DO RÉU. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO 
   STF. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. 
   PROCESSO COMPLEXO. ORDEM DENEGADA.

1. 	A custódia cautelar 
   também foi decretada para garantia da ordem pública, visto que, 
   segundo as investigações, o paciente exercia função de chefia na 
   organização criminosa e praticava com habitualidade o tráfico 
   internacional de entorpecentes.
2. 	Verifico que o juiz 
   fundamentou suficientemente a decisão que decretou a prisão 
   preventiva do paciente, eis que, diante do conjunto probatório 
   dos autos da ação penal, a custódia cautelar se justifica para a 
   garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de 
   Processo Penal.
3. 	A periculosidade do réu constitui motivo 
   apto à decretação de sua prisão cautelar, com a finalidade de 
   garantir a ordem pública, consoante precedentes desta Suprema 
   Corte (HC 92.719/ES, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 19.09.08; HC 
   93.254/SP, rel. Min. Carmen Lúcia, DJ 01.08.08; HC 94.248/SP, 
   rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 27.06.08).
4. 	Há informações 
   nos autos que apontam para a complexidade do processo, que apura 
   a existência de organização criminosa especializada no tráfico 
   internacional de drogas, com a existência de nove réus, sendo 
   três de nacionalidade búlgara e nenhum deles com defensor comum, 
   com a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva 
   de testemunhas arroladas pela defesa e realização de perícia, o 
   que justifica a demora na formação da culpa.
5. 	A razoável 
   duração do processo (CF, art. 5°, LXXVIII), logicamente, deve ser 
   harmonizada com outros princípios e valores constitucionalmente 
   adotados no Direito brasileiro, não podendo ser considerada de 
   maneira isolada e descontextualizada do caso relacionado à lide 
   penal que se instaurou a partir da prática dos ilícitos.  
6. 
   	Entendo que a prisão cautelar do paciente, ainda que com prazo 
   superior a 81 dias, pode se justificar com base no parâmetro da 
   razoabilidade, em se tratando de instruções criminais de caráter 
   complexo (HC 89.090/GO, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, 
   Sessão de 21.11.2006, DJ de 05.10.2007), como parece ocorrer na 
   hipótese.
7. 	Ante o exposto, denego a ordem de habeas 
   corpus.